Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-55.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001562-55.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: LEONARDO RAMOS REGIS

Advogado(s):NEWTON RAFAEL DOS SANTOS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONTRA DECISÃO
QUE
NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DO
PARQUET
DE QUE FORA INDUZIDO A ERRO, PELO SISTEMA PJE – 2º GRAU, NO QUE CONCERNE AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL.
equívoco na indicação do término do LAPSO TEMPORAL PARA MANEJO DE IRRESIGNAÇÕES, contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, QUE não pode ser imputado ao recorrente. LINHA DE RACIOCÍNIO, REGISTRE-SE, QUE APLICA-SE À CONTAGEM DOS PRAZOS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, §§ 1º E 3º, DA LEI Nº 11.419/06 – QUE DISPÕE SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECLARAR TEMPESTIVA A APELAÇÃO MINISTERIAL, DETERMINANDO SUA APRECIAÇÃO PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Barreiras
/Ba, Dr.
Gabriel de Moraes Gomes
, que
negou seguimento à Apelação aviada pelo
Parquet
, declarando-a intempestiva
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO
E DECISÃO RECORRIDA
.
Exsurge dos fólios que
o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a Denúncia ofertada contra Leonardo Ramos Regis, condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e absolvendo-o do delito de direção sob influência de álcool
.
Inconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso de Apelação, o qual teve seguimento negado pelo Magistrado de piso. Nessa senda, asseverou o Preclaro Sentenciante, acerca da intimação do provimento jurisdicional ora fustigado, que “os dez dias corridos de leitura espontânea (Lei nº 11.419/06, art. 5º, §3º) esgotaram-se para o MP no dia 7/12/2024, fazendo do dia 9/12/2024 o primeiro dia do prazo processual propriamente dito, de cinco dias (CPP, art. 593, caput), que encerrou-se então no dia 11/12/2024.” Concluiu, nesse diapasão, que “O apelo ministerial do ID 479152552, porém, só foi interposto em 16/12/2024, já fora do prazo.”

3.
RAZÕES RECURSAIS
E PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
Diante da
negativa de seguimento do Apelo por si aviado, o Órgão Ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em apertado resumo, que na situação em espeque “a intempestividade não pode ser reconhecida porque, se há algum equívoco, deve ser atribuído ao Poder Judiciário, e não ao Ministério Público.” A esse respeito, consigna que “se fixou, no presente caso, a data de 16/12/2024 como termo final do prazo ao MP, o que ensejou a legítima confiança, com fulcro na boa-fé processual” que o prazo findaria na aludida data. Em judicioso Parecer, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Tânia Regina Oliveira Campos, o
Parquet
atuante no 2º Grau pugna pelo provimento da Insurgência, sustentando, em resumo, que “Em consulta aos fólios, é possível depreender que o Ministério Público do Estado da Bahia, atuante no primeiro grau, comprovou, em suas razões de recurso, que interpôs a apelação dentro do prazo indicado pelo Sistema IDEA/MPBA, que possui interoperabilidade com o Sistema PJE/TJBA, no qual constava como termo final o dia 16 de dezembro de 2024.”

4
.
TESE RECURSAL QUE MERECE GUARIDA. INTEMPESTIVIDADE QUE DEVE SER REFUTADA NO CASO EM TELA
.
Com efeito,
a jurisprudência majoritária emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma, sobre o tema em debate, que “o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.260.425/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Noutra baila, posiciona-se o Tribunal da Cidadania no sentido de que a referida linha de raciocínio “não faz exceção ao Ministério Público, razão porque, em atendimento ao princípio da igualdade entre as partes no devido processo legal, a regra vigora também para a contagem dos prazos de interesse do órgão ministerial.” (AgRg no REsp n. 1.827.505/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019).
Diante do panorama delineado, comprovado que o Sistema PJE – 2º Grau induziu a erro a Promotoria de Justiça, disponibilizando informação equivocada acerca do término do prazo recursal, não há como declarar intempestivo o Apelo acusatório.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECLARAR TEMPESTIVA A APELAÇÃO MINISTERIAL, DETERMINANDO SUA APRECIAÇÃO PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001562-55.2022.8.05.0022
, tendo como
Recorrente

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Le
o
nardo Ramos Regis
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11